Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002467-54.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1002467-54.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ODILA DE FATIMA DOS SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 602902), que o condenou pela prática do crime de furto, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal na “aplicação do regime fechado, sendo que lhe fora aplicada uma pena inferior a 04 (quatro) anos, restando demonstrada a manifesta ilegalidade na manutenção da custódia prisional”.
Assevera que “a fundamentação para não aplicar um regime mais brando ao Paciente, se dá em face da reincidência, porém, o tal argumento se baseia em conjecturas”, uma vez que a autoridade coatora “restringiu-se a apenas citar algumas ações penais das quais o Paciente responde, não tendo sido colacionada nenhuma certidão que demonstre o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”.
Argumenta, ainda, que “a simples e genérica consulta nos sistemas Apolo e SEEU jamais poderia ser instrumento para confirmação da alegada reincidência”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para outorgar liberdade ao paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Na sentença [em 13.2.2020] o magistrado singular fixou o regime fechado e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“[...]Assim sendo, para cada circunstância judicial utilizarei a fração de 1/8, desse modo, FIXO a pena base em 01 ( Um ) Ano, 08 ( Oito ) meses e 15 ( Quinze ) dias de Reclusão.
[...] reconheço agravante da reincidência, e ao contrário do afirmado pela nobre defesa, tenho como perfeitamente possível, aliás, nesse sentido, remansosa jurisprudência desta corte local, em admitir os antecedentes criminais para efeitos de reincidência, independentemente da certidão de trânsito em julgado, desde que possível aferir, como de fato aferido foi, diga-se, por este próprio magistrado, quando procedeu com anotação de próprio punho, os processos criminais em que contra o réu teria transitado em julgado as sentenças condenatórias, de modo que, utilizo a ação penal de no 16461-45.2017, qual tramitou perante a 8a Vara Criminal, a fim de reconhecer agravante da reincidência.
Dessa forma, utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto) para agravar a pena do acusado, desse modo FIXO a sanção provisória em 01 (Um) ano, 11 (Onze) meses e 24 (Vinte e Quatro) dias de reclusão.
Inexiste causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP, de modo que, em face do que estabelece o citado dispositivo legal, então, aumento a pena em mais 1/3 ( Um Terço ), de modo que, torno a sanção DEFINITIVA em 02 ( Dois ) Anos, 07 ( Sete ) meses e 28 ( Vinte e Oito ) dias de Reclusão, em REGIME FECHADO, em face da reincidência, bem como o que estabelece o § 3o do art. 33 do CP.
[...]
Do direito de recorrer em liberdade, em face o regime carcerário para o condenado ser FECHADO, mormente, considerando que com o advento da lei anticrime no 13.964/2019, foi permissivo, dentre uma das hipóteses para decretação da prisão preventiva, quando da ocorrência da reincidência, portanto, com maior razão quando para manutenção da prisão do ora condenado.
De mais a mais, a situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva não resta alterada, dessa forma, não havendo elementos novos a autorizar a colocação em liberdade, ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovada a autoria do crime, além disso, o denunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição da prisão, por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Por todas essas razões, mantenho hígido a custodia cautelar do sentenciado, com a rotina do REGIME PRISIONAL FECHADO.
Por fim, considerando eu em consulta ao sistema Apolo e ao sistema SEEU, observo que até o presente momento foi expedida guia única de execução penal referente a condenação da 8a Vara Criminal, dessa forma, determino que oficie com urgência necessária ao ilustre juízo da 6a vara criminal para encaminhamento da GEP ao juízo da 2a Vara Criminal desta comarca, competente na execução da pena.
Por sua vez, determino que oficie ao ilustre ao juízo da 2 vara da execução penal, informando acerca das condenações do réu, quais seja, ação penal no 11090-03.2017.811.0042 – Id 471191 ( 6a Vara Criminal ), bem como referente a ação penal no 16461-45.2017.811.0042 – Id. 476617 ( 8a vara Criminal ) e finalmente, da ação penal no 45361-04.2018.811.00042 – Id no 574831 ( 3a Vara Criminal ), solicitando as GEP’s, tendo em vista a necessária unificação de pena, com consequente fixação do regime em fechado.”
Inobstante a pena imposta, a reincidência do agente, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, autorizam, em tese, o regime prisional mais gravoso.
Ressalta-se que este Tribunal já pacificou o entendimento de que “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário” (Enunciado Criminal no 18).
Assim, em análise perfuntória, não identifico ausência de fundamentação na fixação do regime fechado.
Se há, ou não, erro na dosimetria do paciente, essa matéria deve ser apreciada em recurso específico.
No caso, verifica-se dos autos que a defesa do paciente, em 17.2.2020, interpôs recurso de apelação contra a sentença atacada nesta impetração, de modo que o afastamento, ou não, da reincidência e a alteração do regime prisional devem ser analisados no apelo já aviado.
Nesse sentido:
“A pertinência ou não da modificação do regime inicial imposto deve ser apreciada em Apelação Criminal interposta simultaneamente, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI).” (N.U 0100344-84.2015.8.11.0000, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 03/09/2015)
Em relação à negativa de recorrer em liberdade, a autoridade coatora justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, assim como no regime estabelecido [fechado].
Assim, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP).
Desse modo, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura do paciente.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.